Tribunal: TJDFT
Processo: 0700513-08.2021.8.07.0005
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1085 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. A relação jurídica existente entre a instituição financeira e a parte contratante caracteriza-se como de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90), conforme já consolidado pelo STJ através da Súmula no 297 que preleciona que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

II. A parte autora pugna pela limitação dos descontos realizados em sua conta corrente para pagamento de empréstimos pessoais.

III. No entanto, tal pretensão encontra-se óbice no ordenamento pátrio conforme a tese firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça (Tema 1085): "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento"

IV. Apelação conhecida e provida.